Tribunal: TJDFT
Processo: 0744805-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744805-88.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. Y. A FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: IDEAL 1 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por S.Y.A. Factoring Fomento Mercantil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 213562791, autos n. 0743057-18.2024.8.07.0001), que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada contra Ideal 1 Comércio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda., indeferiu o pedido de arresto deduzido pela agravante. Em suas razões recursais (ID 65347157), afirma que o fim abrupto das atividades da pessoa jurídica, sem prévio aviso e possibilidade de contato com os sócios, representa claro indício de ocultação ou alienação de bens com o intuito de evitar o cumprimento das obrigações contratuais contraídas. Aponta que a ausência de resultados via pesquisa Sisbajud denota a inexistência de recursos da agravada. Alega a retenção indevida, por parte da recorrida, de bens de valor substancial que lhe pertence, o que agravaria o risco de frustração da execução. Sustenta a existência de denúncias e indícios de fraude, sob o argumento de que “a documentação colacionada ao processo comprova que a empresa agravada e seus sócios estão envolvidos em diversas denúncias de estelionato, como comprovado pelos Documentos n.o 213427329, 213427337 e 213427341, que indicam práticas reiteradas de fraude contra credores.” Discorre que tais fatos, somados às dívidas protestadas, evidenciam o risco real e concreto de dilapidação dos bens da agravada. Com isso, defende a urgência do deferimento do pedido de arresto, e afirma que “a empresa já demonstrou comportamento evasivo e fraudulento, o que implica que os Exequentes não terão outra oportunidade de ver seus créditos satisfeitos se os bens remanescentes forem alienados ou ocultados. O único bem conhecido e ainda disponível da empresa deve ser imediatamente arrestado, sob pena de dano irreparável aos Exequentes, cujos créditos podem nunca ser liquidados”. Assinala estarem reunidos os requisitos necessários para o deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, porquanto a probabilidade do direito vindicado estaria demonstrada pelos argumentos acima deduzidos, e o perigo de dano, por sua vez, decorreria do risco de não recuperar a totalidade de seu crédito. Ao final, requer a concessão imediata da medida liminar vindicada, com o deferimento do pedido de arresto cautelar dos bens da agravada, no valor de R$514.242,00 (quinhentos e quatorze mil duzentos e quarenta e dois reais), a fim de garantir o resultado útil do processo e impedir a alienação ou ocultação dos únicos bens da executada, até o final da execução. Preparo recolhido (IDs 65358167). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destaque-se que tais requisitos devem ser demonstrados de forma cumulativa. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por S.Y.A. Factoring Fomento Mercantil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 213562791, autos n. 0743057-18.2024.8.07.0001), que, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada contra Ideal 1 Comércio de Materiais Elétricos e de Construção Ltda., indeferiu o pedido de arresto formulado pela ora agravante. Por oportuno, confira-se a decisão de indeferimento proferida pelo d. Juízo de origem, ad litteris: Existem duas hipóteses legais de arresto: (i) aquele previsto no art. 830 do CPC e o (ii) arresto cautelar previsto no art. 301 do CPC. Inviável, no caso, o deferimento do arresto com fundamento no art. 830 do CPC, pois há nos autos endereços não diligenciados da parte executada, o que inviabiliza a citação por edital, consequência lógica deste arresto (art. 830, § 1o, do CPC). Em outro giro, para deferimento do arresto cautelar, é necessário que estejam presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, embora haja demonstração da plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não consta dos autos a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, razão pela qual também inviável a concessão do arresto sob este fundamento. Ante o exposto, indefiro, por ora, o arresto pleiteado pela parte autora. Sem urgência detectada, neste ato, promovo a retificação do cadastramento dos autos no sistema PJe, ao tempo em que determino nova conclusão do feito para que ingresse na fila de ordem cronológica regular de apreciação por este Juízo, conforme determina o art. 12 do diploma processual civil. Intime-se. Conforme se extrai dos autos, não foi possível localizar a executada, e constam endereços ainda não diligenciados para a sua citação, situação que, a princípio, obsta o arresto executivo, pautado no art. 830 do CPC. Acerca do arresto cautelar, previsto no art. 301 do CPC, igualmente não se identifica, por ora, razão para a adoção da medida excepcional. A despeito da indicação de diversas ações judiciais e protestos contra a agravada, nota-se que a execução está aparelhada com cheque emitido em 1/7/2024, conforme documento ao ID 213427326, no valor de R$161.800,00 (cento e sessenta e um mil oitocentos reais). A consulta dos protestos foi realizada em 14/6/2024 e as ações listadas, em sua maioria, foram ajuizadas antes da data aposta na cártula, ou seja, quando realizada a negociação entre os litigantes, a princípio, a situação financeira da agravada já estaria deteriorada, com possível conhecimento da agravante, atuante no mercado de factoring. Mais, no agravo, a exequente pleiteia o arresto de bens no valor de R$514.242,00 (quinhentos e quatorze mil duzentos e quarenta e dois reais), em montante muito superior ao estampado na cártula que aparelha a execução, sem apresentar justificativa adequada. Para além, os bens da agravada objetos do pretendido arresto cautelar, consoante informação da própria recorrente, estão na posse de terceira pessoa, qual seja, Condomínio Paço Línea Residence e Mall, nos termos da contranotificação ao ID 213427340 (autos de origem), in verbis: Na qualidade de Síndica deste Condomínio, cumprindo com as obrigações estabelecidas na Convenção e no Regimento Interno do empreendimento, venho por meio desta, para CONTRANOTIFICAR V.S.a em razão da Notificação Extrajudicial recebida em 04 de julho de 2024, venho, por meio desta, formalizar nossa posição. Primeiramente, cumpre esclarecer que a retenção dos materiais e equipamentos de propriedade da IDEAL está fundamentada no total descumprimento do contrato de prestação de serviço por parte da Contranotificada. A IDEAL falhou em cumprir suas obrigações contratuais, o que resultou em graves prejuízos para o CONDOMÍNIO PAÇO LÍNEA RESIDENCE E MALL, incluindo a não execução da obra com efetivo recebimento de valores pela empresa. Diante do exposto, informamos que os materiais e equipamentos não serão liberados para retirada, pois são considerados garantias face ao descumprimento contratual por parte da IDEAL. Esta medida visa assegurar a reparação dos danos causados e o cumprimento das obrigações contratuais pendentes. Reiteramos que até que a IDEAL cumpra integralmente suas obrigações contratuais, a retirada dos materiais e equipamentos permanecerá suspensa. Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente, ANA BORZAN SÍNDICA PAÇO LÍNEA RESIDENCE E MALL Desse modo, não há indicativo de que a agravada efetuará a dilapidação dos bens, justamente por não estar na sua posse, conjuntura apta a afastar a urgência da medida postulada. A propósito do tema, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça orienta-se pela excepcionalidade de intervenções como o arresto, que devem ser deferidas com prudência, mormente pela possibilidade de deferimento antes do ato citatório, e igualmente em se considerando o não preenchimento cumulativo dos pressupostos para a concessão de tutela de urgência. Neste sentido, destaque-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. SUCESSÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. 1. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão". 2. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, sobre a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Especificamente sobre a tutela de urgência de natureza cautelar, admite-se sua efetivação por meio de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, conforme dispõe o art. 301 do Código de Processo Civil. 4. Contudo, tais medidas são excepcionais e requerem muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor. 5. No caso, a despeito da pretensão da Agravante, observa-se que não houve o aperfeiçoamento da relação processual diante da ausência de citação da parte executada. 6. De fato, embora haja plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não há provas de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não há indícios de dilapidação do patrimônio pela parte executada ainda não citada. 7. O simples fato de haver sucessão de atividade empresarial, por si só, não é suficiente para caracterizar a alegada dilapidação do patrimônio capaz de ensejar a concessão do arresto anteriormente à citação da parte devedora. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1619762, 07154292820228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, por ser indispensável a presença conjunta dos requisitos referentes à probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Com relação ao tema ora debatido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora